Tribunal: TJMT
Processo: 0003044-75.2013.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003044-75.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ELIANE HELENA DE SOUZA - CPF: 254.869.859-91 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO RAMSAY TORRES - CPF: 536.196.331-34 (EMBARGANTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A - CNPJ: 95.391.876/0001-12 (EMBARGANTE), EVELYN FABRICIA DE ARRUDA - CPF: 016.786.649-44 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ALVES - CPF: 318.383.089-20 (EMBARGANTE), NICOLAU ALVES - CPF: 007.110.559-04 (EMBARGANTE), EDSON CARLOS ALVES - CPF: 231.255.439-91 (EMBARGANTE), KARINE NICOLAS ALVES - CPF: 319.566.619-72 (EMBARGANTE), ELIANE HELENA DE SOUZA - CPF: 254.869.859-91 (EMBARGANTE), ATAIDE DE CAMPOS MALHEIRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (LITISCONSORTES), JOSE EDUARDO RAMSAY TORRES - CPF: 536.196.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU ALVES - CPF: 007.110.559-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CARLOS ALVES - CPF: 231.255.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE NICOLAS ALVES - CPF: 319.566.619-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE HELENA DE SOUZA - CPF: 254.869.859-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE SALLES GONCALVES - CPF: 997.340.289-87 (ADVOGADO), GUYLBER ANTONIO RODRIGUES - CPF: 035.507.779-57 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RAMSAY TORRES - CPF: 536.196.331-34 (EMBARGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO PARA MELHOR EXPLICITAR A QUESTÃO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelos apelantes contra acórdão que, em ação de improbidade administrativa, deu parcial provimento à apelação de um dos réus apenas para reduzir a multa civil ao valor do dano e negou provimento à apelação do outro, corrigindo de ofício erro material na tipificação do inciso V para o inciso VIII do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) definir o alcance da sanção de proibição de contratar com o Poder Público imposta à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do dolo específico exigido pela Lei 14.230/2021, concluindo pela presença de vontade livre e consciente de simular contratação para justificar desembolso indevido de recursos públicos.

5. As alegações de fragilidade probatória e de erro cronológico configuram pedido de reexame do acervo probatório, incompatível com a via dos embargos de declaração.

6. A redução da multa civil decorreu da limitação introduzida pelo art. 12, II, da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021, ao passo que a suspensão dos direitos políticos já estava fixada no patamar mínimo legal, inexistindo contradição no tratamento diferenciado das sanções.

7. A correção do inciso V para o inciso VIII do art. 10 constituiu retificação de erro material na referência numérica, sem alteração dos fatos ou das sanções, nos termos do art. 494, I, do CPC.

8. A sanção de proibição de contratar com o Poder Público, em ação de improbidade administrativa, restringe-se ao ente público lesado, não alcançando a Administração Pública em âmbito nacional.

9. O acolhimento parcial limita-se à explicitação do alcance dessa sanção, sem efeitos infringentes, mantendo-se hígido o resultado do acórdão.

IV. Dispositivo e tese
:

10. Embargos de declaração da pessoa jurídica acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração do particular rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados. 3. A sanção de proibição de contratar com o Poder Público, em ação de improbidade administrativa, restringe-se ao ente público lesado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.429/1992, art. 10, incisos V e VIII, e art. 12, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STJ, REsp 2.153.173/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 3.2.2026; STJ, EDcl no REsp 1.673.262/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.5.2019; TJMT, embargos de declaração em apelação 1008818-25.2020.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES
e por
SANETRAN – SANEAMENTO AMBIENTAL S.A.
contra o v. acórdão (Id. 351571880) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação de JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES, tão somente para reduzir a multa civil ao valor do dano, no montante de R$ 54.135,79 (cinquenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), mantendo as demais sanções, e negou provimento à apelação de SANETRAN – SANEAMENTO AMBIENTAL S.A., na parte conhecida. De ofício, corrigiu erro material na tipificação, do inciso V para o inciso VIII do art. 10 da Lei n. 8.429/1992.

O embargante JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES (Id. 351619382) alega a existência de: (i) omissão na análise do dolo específico; (ii) omissão quanto à fragilidade probatória e condenação baseada em testemunho único; (iii) omissão por suposto erro fático cronológico entre os serviços do Exército Brasileiro (abril/2010) e os da empresa (setembro/2010); (iv) contradição na aplicação parcial da retroatividade da Lei n. 14.230/2021, pois reduziu a multa, mas manteve a suspensão dos direitos políticos; e (v) omissão quanto à proporcionalidade da suspensão dos direitos políticos.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

A embargante SANETRAN – SANEAMENTO AMBIENTAL S.A. (Id. 354065897) sustenta a existência de: (i) omissão sobre a impossibilidade de agravar a decisão de saneamento que rejeitou a prescrição, ante o rol taxativo do art. 1.015 do CPC; (ii) omissão sobre o aproveitamento das alegações do litisconsorte passivo unitário (arts. 116 e 117 do CPC); (iii) omissão sobre a ausência de “decisão tipificadora prévia”; (iv) contradição no reenquadramento de ofício do inciso V para o inciso VIII do art. 10 como mero erro material; (v) contradição entre premissas fáticas sobre a efetiva prestação de serviços; (vi) omissão sobre a dosimetria e a vedação de cessação das atividades de pessoa jurídica; e (vii) omissão quanto à vedação de solidariedade.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados, constantes dos Ids. 354691892 e 357291360, com preliminar de não conhecimento dos embargos, suscitada pelo Município, em razão da ausência dos pressupostos de cabimento dos aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC, e, no mérito, pugnando pela rejeição de ambos os embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES
e por
SANETRAN – SANEAMENTO AMBIENTAL S.A.
contra o v. acórdão (Id. 351571880) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação de JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES, tão somente para reduzir a multa civil ao valor do dano, no montante de R$ 54.135,79 (cinquenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), mantendo as demais sanções, e negou provimento à apelação de SANETRAN – SANEAMENTO AMBIENTAL S.A., na parte conhecida. De ofício, corrigiu erro material na tipificação, do inciso V para o inciso VIII do art. 10 da Lei n. 8.429/1992.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões do embargado MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT), fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constituem matéria que integra o mérito dos embargos e com ele será analisada.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame conjunto do mérito dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de omissão na análise do dolo específico exigido pela Lei n. 14.230/2021, que modificou substancialmente a Lei n. 8.429/1992, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do elemento subjetivo, concluindo que o conjunto probatório “
comprova a vontade livre e consciente dos apelantes de simular contratação para justificar desembolso indevido de recursos públicos, resta caracterizado o dolo específico exigido pela legislação
” (trecho do v. acórdão, Id. 351571880 – pág. 9).

Ademais, o v. acórdão registrou, de forma inequívoca, que a aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado não elide a fraude material comprovada nos autos.

No que concerne à alegada fragilidade probatória e à suposta condenação baseada em testemunho único, bem como ao alegado erro fático cronológico entre os serviços prestados pelo Exército Brasileiro em abril de 2010 e o contrato administrativo celebrado em setembro de 2010, tal pretensão traduz, em verdade, pedido de reexame do acervo probatório e de revaloração dos elementos de prova presentes nos autos, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, porquanto estes “
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ, EDcl no REsp 1.673.262/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.5.2019, publicado no DJe em 18.6.2019).

De igual forma, a questão atinente à preclusão em relação à decisão de saneamento que rejeitou a prescrição quinquenal foi analisada por esta c. Câmara, que concluiu pelo não conhecimento da apelação quanto a essa matéria, assim como a questão relativa à obrigação de ressarcir o erário foi examinada no v. acórdão, mantendo hígida a sentença nesse ponto.

No tocante à dita contradição na aplicação parcial da retroatividade da Lei n. 14.230/2021, cabe anotar que a redução da multa civil decorreu da limitação quantitativa introduzida pelo art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, que estabeleceu como teto o valor do dano efetivamente causado ao erário, norma sancionatória mais benéfica de aplicação retroativa, nos termos do Tema n. 1.199/STF.

Por outro lado, a suspensão dos direitos políticos já estava fixada no patamar mínimo previsto na legislação vigente, de modo que a incidência da nova lei não implicaria nenhuma redução adicional. Não há, portanto, contradição no tratamento diferenciado das sanções, porquanto cada qual obedece a parâmetros normativos próprios e a nova legislação já foi considerada em sua integralidade.

Ademais, o v. acórdão embargado analisou a dosimetria das sanções à luz dos critérios legais e concluiu pela manutenção no patamar mínimo, o que, por si só, atende ao princípio da proporcionalidade.

Relativamente à alegada contradição no reenquadramento de ofício do inciso V (permitir ou facilitar aquisição, permuta ou locação de bem ou a contratação de serviço por preço superior ao de mercado) para o inciso VIII (frustrar a licitude de processo licitatório) do art. 10 da Lei n. 8.429/1992, o v. acórdão explicitou sobre a necessidade da correção do erro material:

“
Registro, de ofício, que a sentença incorreu em erro material ao indicar o inciso V do art. 10, quando a conduta descrita na fundamentação corresponde ao inciso VIII do referido artigo. Trata-se de mero equívoco de referência numérica, sem qualquer repercussão na substância do julgamento, uma vez que a fundamentação descreve com precisão a conduta de frustrar a licitude do processo licitatório. A correção é providência que se impõe, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, e que pode ser realizada a qualquer tempo
.” (Id. 351571880 – pág. 10).

Logo, não houve reenquadramento propriamente dito, mas sim correção de erro material na referência numérica, sem alteração dos fatos ou das sanções.

Enfim, o que se verifica é que os embargantes, a pretexto de apontar omissão e contradição, pretendem, na realidade, o rejulgamento da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Cumpre, por fim, esclarecer o alcance da sanção de proibição de contratar com o Poder Público imposta à embargante SANETRAN – SANEAMENTO AMBIENTAL S.A. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a referida sanção, quando aplicada em ação de improbidade administrativa, restringe-se ao ente público lesado, não alcançando outros entes da Administração Pública em âmbito nacional.

Nesse sentido:

“
A sanção de proibição de contratar com o Poder Público em todo o território do Estado de São Paulo foi considerada desproporcional, uma vez que os efeitos do ato ímprobo não extrapolaram os limites do Município de Ribeirão Grande/SP. A sanção deve ser restrita ao ente público lesado, conforme entendimento jurisprudencial e os dispositivos da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021
.” (STJ, REsp 2.153.173/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 3.2.2026, publicado no DJEN em 10.2.2026).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Dessa forma, é necessário o acolhimento parcial dos embargos de SANETRAN – SANEAMENTO AMBIENTAL S.A. tão somente para melhor explicitar a questão atinente ao alcance da sanção de proibição de contratar com o Poder Público. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do v. acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas sobre o seu alcance.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
” (TJ-MT, embargos de declaração em apelação 1008818-25.2020.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.6.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por SANETRAN – SANEAMENTO AMBIENTAL S.A., sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar que a sanção de proibição de contratar com o Poder Público restringe-se ao ente público lesado, não alcançando outros entes da Administração Pública em âmbito nacional.

De outro lado,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos por JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026